Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007110-84.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
AGRAVADOS CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO
SIDNEY LOURENÇO
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução registrada sob o n.o 0001506-49.2016.8.11.0040, indeferiu seu pedido de inclusão na petição inicial de mais um débito, relativo ao contrato de adesão n° 86545, referente ao grupo/cota 0346/060 e respectivo contrato de alienação fiduciária, cujo valor a ser incluso ao débito já acionado no processo em questão corresponde ao montante de R$ 44.955,73 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), com data base de 11/04/2022, cártula esta em que figura como devedora apenas a executada Caroline Locatelli Lourenço.
Em resumo, sustenta a agravante que é credora dos executados a aproximadamente 07 (sete) anos, prejuízos estes não suportados apenas pela recorrente, mas principalmente pelo grupo de consorciados, já que, diante dos fatos carreados no processo, os agravados estão inadimplentes na importância de R$827.254,52 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Nesta linha de ideias, pretende acrescer no rol de débitos outro contrato de adesão que não foi adimplido, o que, como já dito em linhas pretéritas, foi indeferido pelo juízo de piso no dia 07/12/2021, culminando ainda, na interposição de embargos de declaração, que não foram acolhidos na data de 25/03/2022.
Nesse cenário, postula a concessão da tutela antecipada ao recurso de agravo de instrumento, de modo a possibilitar a emenda da inicial consubstanciada na inclusão “de mais um débito relativo ao contrato de adesão no 86545, referente ao grupo/cota 0346/06 e respectivo contrato de alienação fiduciária”, até o julgamento de mérito do presente recurso.
As razões recursais vieram instruídas com os documentos de ID 124805661 ao ID 15480664.
Os autos digitais foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de quinta-feira, dia 14/04/2022, especificamente às 09h35min, vindo-me conclusos para decisão às 09h39min do mesmo dia.
É o relatório.
DECIDO.
Primeiramente, verifico que a hipótese em exame não se enquadra nas restritas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.o da Resolução n.o 71/2009 do CNJ e no art. 1.o da Resolução n.o 010/2013/TP deste eg. Tribunal de Justiça para análise em Plantão Judiciário.
Não obstante seja perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que concede ou indefere tutela provisória, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, afere-se que na hipótese em voga o agravante não logrou demonstrar satisfatoriamente e, de plano, o risco do perecimento do direito, a ensejar a extravagante apreciação do seu pleito dentro do horário do Plantão, que não se constitui em extensão do expediente forense.
Além disso, o extrato processual na origem aponta que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante - e manteve inalterada a decisão combatida - encontra-se publicada desde o dia 25/03/2022, de modo que o agravante dispôs de tempo hábil para manifestar seu inconformismo durante o expediente forense normal, contudo, apenas hoje, durante o Plantão Judiciário, decidiu interpor o recurso cabível em face da decisão.
Deste modo, não se subsumindo a situação em exame à hipótese do art. 1.o, inciso VII da Resolução n.o 71/2009 do CNJ [“medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)], não se justifica seja subtraído do relator natural do recurso o exame do pedido de antecipação da tutela mediante a açodada distribuição do agravo fora do horário normal do expediente forense.
Por conseguinte, não se tratando de medida urgente passível de apreciação durante o Plantão Judiciário, sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se os autos na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista